Tribunal: TJPA
Processo: 0810610-61.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810610-61.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JARBAS DE LEAO E SILVA

AGRAVADO: ELVINA RABELO AQUINO, CONVENCAO NACIONAL DAS IGREJAS EVANGELICAS ASSEMBLEIAS DE DEUS MINISTERIOS MISSIONARIO E IGREJAS FILIADAS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0810610-61.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JARBAS DE LEAO E SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: HENDERSON DE SOUSA PEREIRA - PA23632-A

AGRAVADO: ELVINA RABELO AQUINO, CONVENCAO NACIONAL DAS IGREJAS EVANGELICAS ASSEMBLEIAS DE DEUS MINISTERIOS MISSIONARIO E IGREJAS FILIADAS

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LIMINAR PARA DETERMINAR A CONDUÇÃO DO AGRAVANTE AO CARGO DE PRESIDÊNCIA DA CONADEMM E PARA SUSPENDER ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 7,
III, DA LEI 12.016/09
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
Para que haja a concessão da segurança em caráter liminar,
conforme art. 7,
III, da lei 12.016/09, devem estar presentes o fundamento relevante (
fumus boni iuris
) e possibilidade da ineficácia da medida (
periculum in mora
).

2.
Decisão primeva que entendeu não restarem evidenciados os requisitos legais para a concessão da liminar que não merece reparo.

3. Não há nos autos provas suficientes que demonstrem ter o agravante o direito pleiteado.

4. Ausência de provas da nulidade arguida quanto a condução da agravada ao cargo de Vice-Presidente.

5. I
mpetrante não atendeu os requisitos do edital para participar da eleição, razão que levou ao indeferimento da sua chapa.

6. Agravo de instrumento conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária com início às 09:00 h., do dia __ de _____ de 2023, por unanimidade de votos, em CONHECER e DESPROVER o presente recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DO EXMO. DESEMBARGADOR RELATOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO em MANDADO DE SEGURANÇA
interposto por
JARBAS DE LEÃO E SILVA
em desfavor de
ELVINA RABELO AQUINO
objetivando atacar decisão do juízo
a quo
que indeferiu liminar requerida, esta com escopo de conduzir o agravante ao cargo de Presidente da CONVENÇÃO NACIONAL DAS ASSEMBLEIAS DE DEUS MISSIONÁRIA (CONADEM) e suspender assembleia geral extraordinária por conta de indeferimento de sua chapa perpetrado por ato da Sra. Maria Gonçalves Aquino (ID
10459658).

Afirma o agravante ser 2º Vice-Presidente da CONADEM. Aduz que o Presidente da CONADEMM, Pr. Ataíde Donato de Aquino, faleceu e que o 1º Vice-Presidente renunciou ao cargo, quando, portanto, deveria ser conduzido ao cargo de Presidente em respeito a ordem sucessória prevista no regramento da instituição.

Alega que a agravada/impetrada, antes do falecimento do Presidente da CONADEMM, foi nomeada de forma irregular como 1ª vice-presidente e, com o falecimento do Pr. Ataíde Donato de Aquino, tornou-se presidente. O fato ocorreu em 2021.

Explica que a agravada convocou eleições em Assembleia Extraordinária para o dia 31/07/2022 (domingo), tendo o agravante se candidatado ao cargo. Sustém que recebeu uma notificação assinada pela Srª. Maria Gonçalves de Aquino, esposa do presidente falecido, em que fora informado que seu registro foi indeferido, com a justificativa de ausência de documentos, sem, entretanto, especificar quais seriam esses documentos, violando por inteiro o princípio do contraditório e ampla defesa e prejudicando todo o processo eleitoral.

Por conta disto, requereu liminarmente a sua nomeação como Presidente da instituição, pois sendo o agravante/impetrante o 2º Vice-Presidente, deveria ser empossado como conduzido ao cargo de presidente.

De outra monta, alega também que a realização da assembleia seria irregular e o indeferimento de sua chapa ilegal, pois não teria sido lhe dado oportunidade de defesa, de maneira que requereu a suspensão da assembleia.

O juízo a quo indeferiu a liminar por entender que não estariam presentes os pressupostos.

Por fim, pugnou, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, pelo total provimento do recurso para ver ratificada a liminar requerida e reformada a decisão impugnada.

Indeferida a tutela de urgência recursal em ID nº. 10460731 no plantão judicial, houve a devida intimação da parte adversa que não apresentou contrarrazões.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária com início às 09:00 h., do dia __ de ______ de 2023, e encaminhados para o Núcleo de Sessões.

VOTO

VOTO

Satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores de admissibilidade recursal, conheço do presente Recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da decisão interlocutória proferida pelo Juízo de origem que indeferiu a concessão da segurança em caráter liminar.

Adianto que a decisão exarada agravada não merece reforma.

O juízo primevo, dentro do poder geral de cautela, indeferiu a tutela antecipatória em respeito ao contraditório.

Como é cediço, são pressupostos para concessão da liminar do mandado de segurança, conforme art. 7,
III, da lei 12.016/09, fundamento relevante (
fumus boni iuris
) e possibilidade da ineficácia da medida (
periculum in mora
).

Portanto, o MM. Juízo primevo só poderia ter deferido a liminar caso concluísse estarem presentes os requisitos dispostos acima, o que entendeu não restarem comprovados.

Como bem explicitado na decisão exarada pelo juízo primevo:

No que concerne ao pedido liminar, vejo que a impetrante, por ora, não preencheu os requisitos essenciais para tal, especialmente quanto à fumaça do bom direito.

Pretende a suspensão da realização de assembleia geral extraordinária para eleição de nova diretoria, mas, pelo que consta nos autos, o impetrante não teria atendido os requisitos do edital para participar da eleição, razão que levou ao indeferimento da sua chapa.

Afigura-se prematuro, portanto, a concessão da medida nessa fase preliminar, sem que tenha havido o contraditório.

Ante ao exposto,
indefiro
a concessão da liminar pleiteada
(...)”.

Acrescento que o próprio agravante, no ID nº 72682346 dos autos de 1º grau, junta a decisão de indeferimento da chapa onde consta a ressalva de que houve por 2 vezes a sua notificação para cumprir a determinação de juntada dos documentos solicitados, a fim de que sua chapa pudesse concorrer a eleição da diretoria, porém quedou-se inerte. Assim, não pode agora buscar guarida no judiciário quando fora desidioso com o processo eleitoral.

Além disto, a alegação do agravante/impetrante que o indeferimento de sua chapa foi decorrente de ato ilegal da impetrada, atual presidente, se mostra equivocado quanto a legitimidade passiva, uma vez que, conforme se depreende do documento de ID
10459658
, o ato foi praticado por Maria Gonçalves Aquino na qualidade de primeira secretária.

Por sua vez, quanto a suposta nulidade da condução ao cargo de 1ª Vice-Presidente da agravada, entendo não restar comprovada, carecendo o agravante de
fundamento relevante (
fumus boni iuris
) que permita o seu deferimento já que não apresentou qualquer prova de que a nomeação da agravada foi nula. Do mesmo modo, carece também do requisito da possibilidade da ineficácia da medida (
periculum in mora
), já que demorou mais de 6 (SEIS) meses para discutir a condução da agravada ao cargo, só o fazendo após o indeferimento de sua candidatura.

Assim, concluo que a decisão a quo foi acertada, uma vez que inexistia, nos autos, a alegado direito líquido e certo, além da fumaça do bom direito e do perigo da demora.

Importante destacar que a eleição ao qual a liminar pretendia a suspensão, já ocorreu, de maneira que a discussão, agora, é quanto a legalidade do ato e não mais a sua suspensão liminar, razão pela qual a decisão guerreada deve ser mantida.

Acrescento, que entendo sequer ser cabível o manejo do mandado de segurança, já que não se está diante de prática de ato ilegal realizado por uma autoridade coatora, como determina a lei nº. 12.016/2009. Entretanto, deixo de adentrar em tal questão para evitar a supressão da instância.

Ao teor do exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão atacada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto no sentido de conhecer e desprover o recurso de agravo de instrumento, para confirmar e manter

os efeitos do interlocutório proferido pelo juiz originário
, conforme os termos da fundamentação supra.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/02/2023